Tribunal: TJBA
Processo: 8001920-68.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001920-68.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MRM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, LUCAS MORENO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PARTICULARES. COBRANÇA EM OBRA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E ESTRITA LEGALIDADE. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Bom Jesus da Lapa contra sentença que concedeu segurança à MRM Construtora Ltda., determinando a suspensão da exigibilidade da Taxa de Alvará de Construção da Adutora da Fé no valor de R$ 97.834,00 e declarando sua inconstitucionalidade/ilegalidade, por se tratar de obra pública objeto do Contrato Administrativo nº 2.583.00/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da cobrança da Taxa de Licença de Execução de Obras em área pública, mediante interpretação gramatical do art. 168 do Código Tributário Municipal, que o apelante sustenta abranger tanto obras em áreas particulares quanto públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 168 da Lei Municipal nº 396/2012 (Código Tributário Municipal) estabelece expressamente que a Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas Particulares tem como fato gerador apenas o licenciamento e fiscalização de obras e urbanização em áreas particulares, conforme demonstra o próprio título da Seção III.

4. A interpretação gramatical do dispositivo revela que tanto a "execução de obras" quanto a "urbanização" estão especificamente vinculadas às "áreas particulares", não sendo possível dissociar esses elementos sem violar a técnica legislativa empregada.

5. Trata-se de hipótese de não-incidência tributária pela ausência de previsão legal que contemple execução de obras em área pública como fato gerador da exação, situação em que inexiste a própria relação jurídico-tributária.

6. A pretensão do apelante viola o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88) e da estrita legalidade, que exige que todos os elementos constitutivos do tipo tributário estejam expressamente previstos em lei, conforme o art. 97 do CTN.

7. Para cobrança da taxa em obras públicas seria necessária lei específica dispondo de forma expressa sobre a criação de tal exação, indicando obrigatoriamente todos os elementos essenciais do tributo (fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo, alíquota).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e negado provimento, mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento
: 1. A Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas Particulares, prevista no art. 168 da Lei Municipal nº 396/2012, não incide sobre obras realizadas em área pública, constituindo hipótese de não-incidência tributária por ausência de previsão legal específica. 2. A interpretação que pretende estender a incidência da taxa para obras públicas viola o princípio da legalidade tributária e da estrita legalidade, sendo necessária lei específica que contemple expressamente tal hipótese de incidência.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, II, e art. 150, I, da Constituição Federal de 1988; art. 97 do Código Tributário Nacional; art. 168 da Lei Municipal nº 396/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 08018666420198140006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001920-68.2023.8.05.0027
, de Bom Jesus da Lapa, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA
e Apelada
MRM CONSTRUTORA LTDA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive, em reexame necessário ,
nos termos do voto do Relator.